Tribunal: TJSP
Processo: 1009777-33.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Bem imóvel. Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual. Inconformismo da parte autora. Interesse processual presente. Teoria da asserção. Análise das afirmações da petição inicial sem verificar a veracidade ou exercer juízo de probabilidade do direito alegado. Necessidade da tutela pretendida para obrigar a ré a efetuar o pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Bem imóvel. Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual. Inconformismo da parte autora. Interesse processual presente. Teoria da asserção. Análise das afirmações da petição inicial sem verificar a veracidade ou exercer juízo de probabilidade do direito alegado. Necessidade da tutela pretendida para obrigar a ré a efetuar o pagamento de despesas relacionadas com o registro de carta de adjudicação em que esta adquiriu a titularidade do domínio em razão de ausência de recursos financeiros. Utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para viabilizar o registro da carta de adjudicação obtida pela parte autora. Prosseguimento da ação fundado no artigo 331, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009777-33.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes JOÃO
MOREIRA SOBRINHO e ISABEL OLIVEIRA DA SILVA SOBRINHO, é apelado
EMPRELOTES EMPRESA LOTEADORA DE TERRENOS S/C LTDA ME.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1009777-33.2017.8.26.0604
Voto no 2392
Apelação Cível no 1009777-33.2017.8.26.0604
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Sumaré - 1a Vara Cível
Apelantes: João Moreira Sobrinho e Isabel Oliveira da Silva Sobrinho
Apelado: EMPRELOTES EMPRESA LOTEADORA DE TERRENOS S/C LTDA
ME
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.
APELAÇÃO. Ação cominatória. Bem imóvel. Sentença que indeferiu a
petição inicial por ausência de interesse processual. Inconformismo da
parte autora. Interesse processual presente. Teoria da asserção. Análise
das afirmações da petição inicial sem verificar a veracidade ou exercer
juízo de probabilidade do direito alegado. Necessidade da tutela
pretendida para obrigar a ré a efetuar o pagamento de despesas
relacionadas com o registro de carta de adjudicação em que esta
adquiriu a titularidade do domínio em razão de ausência de recursos
financeiros. Utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para
viabilizar o registro da carta de adjudicação obtida pela parte autora.
Prosseguimento da ação fundado no artigo 331, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 62/63, que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual.

A parte autora, ora apelante, sustenta que pretende obrigar a ré a
custear as despesas referente ao registro da carta de adjudicação relativa ao imóvel em
discussão e, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação, que esta seja convertida
em perdas e danos. Afirma que compete à ré a regularização do registro imobiliário, para
que, então, possa registrar a carta de adjudicação obtida em razão da ordem judicial
expedida em outro processo.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fl. 83) e sem
contrarrazões (fls. 94/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1009777-33.2017.8.26.0604
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
O interesse processual afere-se pela necessidade, adequação e
utilidade da tutela jurisdicional almejada. Conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante, 17a ed., Revista dos
Tribunais, 2018, p. 1276).
Acrescente-se que, para fins de processamento da ação, deve-se
considerar em abstrato as afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a
veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade do direito alegado, conforme
fundamentos da teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
"2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da
exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do
interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz
das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer
inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito
da pretensão deduzida." (REsp 1678681/SP, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 2.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1009777-33.2017.8.26.0604
“De início, se mostra saudável a lembrança de que a doutrina moderna,
bem como, em decisões recentes, também o Superior Tribunal de Justiça,
têm entendido que o momento de verificação das condições da ação se dá
no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no
instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento.
Trata-se da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a análise das
condições da ação seria feita à luz das afirmações do demandante contida
em sua petição inicial. Assim, basta que seja positivo o juízo inicial de
admissibilidade, para que tudo o mais seria decisão de mérito.
Não me olvido que a interpretação literal do art. 267, § 3o do CPC leva a
entender que o preenchimento das condições da ação pode ser averiguado a
qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a aplicação literal e
irrefletida da literalidade do enunciado normativo, neste particular, gera,
muitas vezes, consequências danosas, tal qual a extinção do processo sem
julgamento do mérito após longos anos de embate processual.
Por este motivo, é que a teoria da asserção vem se tonificando através da
doutrina de processualistas como Alexandre Câmara, Kazuo Watanabe,
Leonardo Greco, José Carlos Barbosa Moreira, Sérgio Cruz Arenhart,
Leonardo José Carneiro da Cunha, Luiz Guilherme Marinoni etc.
Este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:” (REsp. no
879.188/RS, 2.a Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 21.5.2009).
No caso, a necessidade da tutela pretendida (obrigar a apelada a
efetuar o pagamento de despesas relacionadas com o registro de carta de adjudicação em
que ela adquiriu a titularidade do domínio) decorre da ausência de recursos financeiros para
então viabilizar o registro da carta de adjudicação obtida pela parte apelante, tornando
manifesta a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado (fls. 1/2).
Deste modo, a r. sentença deve ser anulada, para que a ação prossiga,
nos termos do artigo 331, §2o, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1009777-33.2017.8.26.0604
“Provimento da apelação. Na hipótese de provimento do recurso, o
processo retornará à origem, retomando seu curso normal, devendo a parte
contrária ser intimada do retorno dos autos. A partir dessa informação é
que começará a correr o prazo para contestação” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante, 17a ed., Revista dos Tribunais, 2018, p. 1055).
Assim, anula-se a r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator